Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710930-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, RANIERI QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator